Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO FINANCEIRA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO INADIMPLIDO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A NEGOCIAÇÃO A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
3. Da detida análise dos autos, não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado pela recorrente de reaver o bem objeto da transação, tampouco o esclarecimento necessário sobre a inadimplência do financiamento veicular bancário.
4.Agravo de instrumento desprovido.